Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÃO JUDICIAL E OS ADOTADOS NO LAUDO CONTÁBIL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, reconheceu excesso de execução, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais e indeferiu o pedido de nova remessa dos autos ao núcleo de cálculos judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a regularidade dos cálculos homologados, e a necessidade de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial diante da alegada divergência em relação aos parâmetros fixados em decisão judicial anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a adoção, no novo laudo contábil, de termo inicial diverso para a incidência dos juros moratórios, sem justificativa técnica ou respaldo em decisão judicial, resta comprometida a higidez dos cálculos apresentados.
4. A alteração dos parâmetros anteriormente fixados, notadamente quanto ao período de apuração dos juros, impõe o reenvio dos autos à Contadoria Judicial para adequação da conta aos exatos termos da determinação judicial, assegurando-se a observância do título executivo e do contraditório técnico.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0715978-09.2020.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 21.01.2021.